Tribunal: TJMT
Processo: 0053457-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053457-50.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA AMORIM ADVOCACIA - CNPJ: 18.791.697/0001-21 (EMBARGANTE), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (EMBARGANTE), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO), ELZA LUIZ DE QUEIROZ - CPF: 446.153.616-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEN CARLO DE ARRUDA - CPF: 569.763.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FERNANDA AMORIM ADVOCACIA

EMBARGANTE(S):

FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

EMBARGADO(S):

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE

MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ELZA LUIZ DE QUEIROZ

TERCEIRO INTERESSADO:

GLEN CARLO DE ARRUDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL PARA RECONHECER A VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES NÃO MOVIDAS CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL, EM QUALQUER DE SEUS PODERES – PRETENSÃO ACLARATÓRIA – ACOLHIMENTO PARCIAL – CAUSÍDICA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA REQUERIDA NÃO DEMANDADA – RECONHECIMENTO – AFASTAMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO RELATIVA À VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO A TAL PROFISSIONAL –

ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

À causídica apontada na inicial como mera repretesentante da sociedade advocatícia demandada não pode ser imposto o ônus de sucumbência em relação ao reconhecimento da nulidade de determinadas cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios.

No mais, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração opostos genericamente sob o pretexto de obscuridade e contradição, mas utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, se foram todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

“A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – REsp 434.156/PR).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FERNANDA AMORIM ADVOCACIA

EMBARGANTE(S):

FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

EMBARGADO(S):

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE

MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ELZA LUIZ DE QUEIROZ

TERCEIRO INTERESSADO:

GLEN CARLO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
e
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
, contra o aresto de ID. n. 36505455 que,
na
Ação Declaratória de nulidade c/c Indenização por perdas e danos
no 53457-50.2014.811.0041, deu
parcial provimento ao presente apelo para reformar em parte a sentença para a) reconhecer a validade do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em relação às causas,
demandas, ações e procedimentos havidos entre o sindicato contratante e qualquer outra parte adversa, que não a Fazenda Pública Estadual, direta, indireta e fundacional, em qualquer de seus poderes;
b) readequar o ônus de sucumbência em relação à lide individualizada entre a parte autora, de um lado e, de outro, as ora embargantes a fim de cada parte arque com 50% das custas processuais, e com 50% da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Sustentam que o aresto teria incorrido em
omissões sobre matérias pronunciáveis de ofício, referentes à falta de condições da ação e de pressupostos processuais.

Asseveram que o aresto teria deixado de se manifestar acerca da a ilegitimidade passiva de
FERNANDA LÚCIA DE OLIVEIRA AMORIM
(pessoa física), com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ela, com o prequestionamento explícito do art. 17 do CPC/15.

Alegam que o julgado teria ainda de ter reconhecido a falta de um dos elementos da ação, devido à ausência de pedido específico em face de
FERNANDA LÚCIA DE OLIVEIRA AMORIM
(pessoa física), com a consequente nulidade da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ela, com o prequestionamento explícito dos arts. 141 e 492, ambos do CPC/15.

Arguem que a sentença seria julgado
infra petita
, tendo em vista não ter sido apreciado o pedido formulado em face de
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
(escritório) e tal pedido não ter sido objeto de recurso por parte do Sindicato, não podendo o acórdão piorar a sua situação, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, como prequestionamento explícito dos arts. 141, 492, 503 e 506, todos do CPC/15.

Defendem, no mais, que em razão da rejeição do pedido principal e do acolhimento do pedido subsidiário, a sucumbência das embargantes seia mínima, razão pela qual requer o prequestionamento explícito do art. 86 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n.

43013968.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

FERNANDA AMORIM ADVOCACIA

EMBARGANTE(S):

FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

EMBARGADO(S):

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE

MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ELZA LUIZ DE QUEIROZ

TERCEIRO INTERESSADO:

GLEN CARLO DE ARRUDA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No que tange à ilegitimidade passiva de
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

os embargos estão a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, consoante bem frisou o sindicato autor nas contrarrazões dos aclaratórios, o que ocorreu no caso foi um erro material sanável. Afinal, consoante se pode depreender da inicial da ação, a pretensão de declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios foi dirigida única e exclusivamente à pessoa
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
(escritório), sendo a pessoa física
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
mera representante e proprietária do escritório requerido.

Segundo o autor embargado, em nenhum momento teria sido demandada como corré, o que não foi observado no julgado recorrido, que acabou por codenar também a causídica, juntamente com escritório, na verba de sucumbência neste capítulo da pretensão autoral.

E a sentença não olvidou dessa condição da advogada embargante como mera representante do escritório réu.

Imperioso destacar, porém, que esse equívoco teve uma contribuição das próprias embarantes. Afinal, ao contestar a ação, a Dra.
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
se colocou voluntariamente na condição de corré, conforme é possível depreender do preâmbulo da petição de ID. n. 25292464 - Pág. 1, muito embora o autor não a tenha indicado como tal, mas como simples representante do escritório réu.

Deveras, se o contrato cujas cláusulas foram declaradas nulas foi firmado exclusivamente com o escritório e não com a pessoa física de
FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM,
é a referida sociedade advocatícia que deve suportar os efeitos da sentença neste ponto específico.

Assim, o erro material deve ser sanado, a fim de afastar qualquer condenação a ser suportada pela d. causídica, representante da sociedade advocatícia, Dra.
FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM
.

Frise-se que, não se trata aqui de reconhecimento de ilegitimidade passiva a propiciar um juízo de extinção da ação em relação à Dra.
FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM
. Ou seja, não há como reconhecer a ilegitimidade de quem não foi demandado. Por isso, inexiste qualquer violação ao art.17 do CPC/15.

O que se tem é apenas o afastamento da condenação da Dra.
FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM
no suporte de 50% da verba de sucumbência que, na verdade deverá ser arcada exclusivamente pelo escritório
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
.

Por fim, mantida a sucumbência parcial da ré
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
, descabe a alteração da verba de sucumência fixada.

No mais, entendo que o aresto embargado se revela de todo irrepreensível.

Em verdade, se pode depreender dos autos, as embargantes lançaram mão dos presentes declaratórios para tentar rediscutir a matéria ampla e profundamente analisada.

No entanto, o fato de o veredicto recursal não corresponder às expectativas dessa ou daquela parte não se revela razão suficiente para desafiar o manejo dos aclaratórios.

Afinal
“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(NEGRÃO, Theotonio & GOUVÊA, José Roberto F.,
in

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação processual em vigor
, Ed. Saraiva, 36.a edição, São Paulo, 2004, p. 629)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos artigos
141, 492, 503 e 506, todos do CPC/15.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, os presentes aclaratórios dever ser acolhidos em parte tão somente para reconhecer que a Dra
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
não é
demandada na presente ação, de modo que a parte dispositiva do acórdão deve ser revista para que a fração de 50% da verba de sucumbência seja arcada pela sociedade advocatícia
FERNANDA AMORIM ADVOCACIA
.

Forte nessas razões,
acolho em parte os embargos de declaração
para reconhecer a ocorrência de obscuridade/erro material para excluir a causídica
FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM
da obrigação de arcar com a obrigação contida na alínea “b)” da parte dispositiva do acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020